Tribunal: TJDFT
Processo: 0708800-80.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ASSINATURA DE REVISTA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de ação de rescisão contratual e de indenização por danos materiais e morais, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato de assinatura de revista firmado entre as partes e, por conseguinte, condenar a recorrida ao pagamento da quantia de R$1.015,10 (mil e quinze reais e dez centavos), referente ao valor total do contrato, atualizada desde a data de 18/03/2019, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
2. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que, embora tenha manifestado o desejo de rescindir o contrato, conforme ligações registradas, continuou a receber cobranças em seu cartão de crédito e somente após proferida a sentença no presente processo conseguiu vislumbrar a rescisão do contrato. Em razão do exposto, alega que os fatos narrados confirmam o desvio produtivo ocasionado pela recorrida, requerendo o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e condenada a parte recorrida em danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo ante o pedido de gratuidade de justiça, que ora defiro. Contrarrazões não apresentadas.
4. O inadimplemento contratual, em regra, não tem aptidão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação por dano moral. No caso em tela, apesar de não ter havido negativação do nome do consumidor, há mais de um ano a recorrente tenta a rescisão do contrato, conforme protocolos de ligações registradas junto à recorrida (6111256; 6114270; 6113678; 6119755; 6131233; 61829555 e 6197964), conseguindo tal pleito apenas após a sentença. Ademais, a recorrente não recebeu nenhuma das revistas prometidas pela recorrida, ao passo que a recorrente recebeu as cobranças, nos termos pactuados, pagando sem qualquer atraso. Diante do explanado, aplica-se a teoria do desvio produtivo para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, a fim de que tais fatos não se repitam com outros consumidores. Precedentes: (Acórdão n.1150906, 20160110769153APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2019, Publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: 377/390). Acórdão n.1180914, 07464951720188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/06/2019, Publicado no DJE: 01/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão n.1174964, 07516154120188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 06/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Acórdão n.1169570, 07131739120188070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 08/05/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. No que tange ao valor da indenização, levando-se em conta o número de ligações e o transcurso de tempo até que a recorrente alcançasse o intento da rescisão contratual, entende-se que o valor de R$1.000,00 (mil reais) se situa dentro da razoabilidade e DA proporcionalidade do caso concreto, até porque não houve negativação do nome do consumidor. Além do mais, não enriquece a recorrente e nem atinge o patrimônio empresarial da ré que possa inviabilizar a sua atividade, de modo que indeniza o lesado e serve de medida pedagógica para o ofensor.
6. Por fim, o art. 4o da Lei 1.060/50, dispõe que, para a concessão de gratuidade judiciária, basta que o pretendente afirme não ter condições de suportar as despesas processuais, sem prejuízo de sua manutenção. No mesmo sentido está o art. 99, § 3o, do CPC. Entretanto, prova em contrário à afirmativa de falta de recursos, é instrumento idôneo para o indeferimento do pedido de justiça gratuita. Como não há impugnação ou qualquer documento que possa afastar o entendimento de que a recorrente não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustentou e/ou da sua família, o pedido deve ser deferido.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE a fim de reformar a sentença recorrida tão somente para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais. Os demais termos da sentença mantêm-se inalterados.
8. Sem custas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.